Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. INTERESSE PROCESSUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. PROCEGUIMENTO DO FEITO.
1. Somente ocorreria a extinção pela ausência de interesse processual caso o falecimento da Autora houvesse ocorrido antes do cumprimento do pronunciamento judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, visto que, nesse caso, não haveria transmissão do objeto da obrigação a eventuais herdeiros, em razão da natureza de obrigação personalíssima.
2. Contudo, no presente caso, a falecida já se encontrava internada desde 17/09/21, dada em que ingressou com a ação em razão da recusa da requerida em autorizar a internação em UTI. A liminar foi concedida no mesmo dia e a Certidão de Óbito comprova que a autora faleceu em 27/09/2021. Entre a data da internação e o óbito se passaram alguns dias, gerando custos e obrigações, dessa forma, não há que se falar em extinção pela perda superveniente do interesse de agir, pois há reflexos econômicos decorrentes da internação da falecida, tornando necessária a decisão de mérito para se apurar a responsabilidade da empresa/apelada em relação aos custos da internação.
3. Importa salientar que os efeitos econômicos e a necessidade da Apelada arcar com as eventuais despesas médicas necessárias para o tratamento da Autora foi expressamente mencionado na inicial, portanto, o objeto do processo é mais amplo que o simples fornecimento de medicamentos.
4. Dessa forma, a sentença deve ser cassada com o retorno dos autos a primeira instância para prosseguimento do feito, com a análise do mérito da demanda, centrada na suposta recusa indevida da apelada em oferecer tratamento médico à falecida, imprescindível para o julgamento do pedido de que arque com as despesas decorrentes da internação.
5. Restaram preclusas as questões aventadas no recurso da empresa Apelada, relativas aos honorários de sucumbência.
6. Negou-se provimento ao recurso da empresa e deu-se provimento ao recurso do espólio. Unânime.